Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738822-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS MOREIRA GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AOS VETORES CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA MAJORADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A opção pela prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, bem ainda o propósito de obter lucro fácil com a narcortraficância, não é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, mediante a atribuição de nota negativa aos vetores culpabilidade e motivos do crime. 2. O réu foi flagrado mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, 728,93g de maconha (30 porções), 21,59g de cocaína (2 porções) e 3,69g de cocaína (pedra de crack); logo correta a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A natureza e a quantidade da droga, conforme previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente como circunstância especial única. 4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, segundo o qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena-base em 1/8 (um oitavo) calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância considerada negativa. 5. Provado, por meio de laudo de perícia criminal - exame informática, que o réu se dedica a prática de ilícitos, em especial, o crime de tráfico de drogas, afasta-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 6. Recurso do MPDFT conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que deve ser aplicada a causa de redução da pena, considerando que o insurgente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. Assevera que não restou demonstrada nos autos a habitualidade delitiva que impede a concessão do benefício da diminuição da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece quatro requisitos os quais devem ser cumpridos de forma cumulativa para que o réu tenha direito à incidência da causa de diminuição, quais sejam: a) que o agente seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas; d) não integre organização criminosa. No particular, apesar de o réu ser primário, o acervo probatório demonstra que ele é recalcitrante na prática do tráfico de drogas. Não há dúvida de que faz do ilícito meio de vida. A partir de perícia realizada em seu celular, o que foi devidamente autorizado pela decisão de fls. 98-99/PDF (quebra de sigilo de dados), observa-se a troca intensa de diversas mensagens, em curto espaço de tempo, tendo por objeto a narcotraficância. À evidência, segundo laudo pericial - exame de informática (ID: 45299965), negociou ele entorpecentes com diferentes pessoas, por meio de aplicativos de mensagens e rede social (Instagram, WhatsApp e Messenger), no mínimo, durante o período de 1o/10/2022 a 10/10/2022. Fora isso, há imagens de armamentos. Ao longo dos dias, ficou demonstrado que o tráfico não era uma prática isolada em sua vida. Diante disso, não há falar em tráfico privilegiado, malgrado, reitere-se, a primariedade.” (ID 47155372) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020